Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-31.2022.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Curaçá Apelação: 8000661-31.2022.8.05.0073 Apelante/Apelado: Paulo Cesar Cardoso Araujo Advogado: Diogo Denes do Nascimento Alves (OAB/PE 51.134) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (2,8 KG DE MACONHA). INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º. MANUTENÇÃO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR O REDUTOR (TEMA 1.139/STJ E SÚMULA 444/STJ). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão do transporte de aproximadamente 2,8 kg de maconha, impondo-lhe pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. 2. O Ministério Público pleiteia o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa, por sua vez, requer absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como ajustes na dosimetria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias cingem-se a: (i) possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal; (ii) incidência do tráfico privilegiado; (iii) fração de redução aplicada; (iv) possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais, harmônicos e coerentes. 5. A confissão extrajudicial do réu, no sentido de que adquiriu a droga para consumo e comercialização parcial, possui especial valor probatório, sendo corroborada pelas demais provas produzidas em juízo. 6. A quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 2,8 kg de maconha), aliada às circunstâncias da apreensão e à confissão inicial, evidencia a finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a quantidade e circunstâncias da apreensão constituem elementos idôneos para caracterizar o tráfico e afastar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. Quanto ao tráfico privilegiado, não há elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa. 9. Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o redutor do art. 33, § 4º, conforme entendimento firmado no Tema 1.139/STJ e Súmula 444/STJ. 10. A fração de diminuição fixada em 1/2 mostra-se adequada diante da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do caso concreto. 11. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, aliada à confissão extrajudicial e às circunstâncias do fato, afasta a desclassificação para uso pessoal." "2. Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)." "3. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ." Legislação citada: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 962.083/SP; AgRg no AREsp 2.886.564/AL; Tema 1.139/STJ; Súmula 231/STJ; Súmula 444/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000661-31.2022.8.05.0073, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos ministerial e defensivo e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]